Tribunal: TJDFT
Processo: 0737759-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737759-87.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAVARES CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP AGRAVADA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Mandado de Segurança impetrado pelo agravante contra o Presidente da Comissão Permanente de Licitação da TERRACAP e Rede Abastece Administradora de Bens Próprios Ltda, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu pedido liminar. Este consistia na suspensão da Licitação Pública de Venda de Imóveis da TERRACAP – Edital n. 03/2020 – e dos atos administrativos tendentes à contratação da empresa declarada vencedora, até julgamento de mérito da ação. O agravante relata que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o supramencionado pedido liminar, em síntese, por entender que o ora agravante estava inadimplente ao tempo de sua desclassificação. Acrescenta que o Juízo de Primeiro Grau não constatou risco ao resultado útil do processo porque o bem da vida vindicado é um imóvel, que não corre risco, em tese, de perecimento. O agravante alega que não se encontrava em débito com a agravada. Informa ter anexado comprovante de que abriu um “TERRAFÁCIL” pela TERRACAP junto ao BRB para proceder ao pagamento de seus débitos. Relata ter sido autorizado parcelamento dos débitos em razão da pandemia de COVID-19, mas reitera inexistir débito perante a TERRACAP. Afirma ter sido desclassificado ilegalmente do certame, sem ter oportunidade de demonstrar a existência de equívocos por parte da TERRACAP. Destaca que os pagamentos indicados pela agravada como não pagos, utilizados para desclassificar o ora agravante, estavam embarcados pelo “TERRAFÁCIL” e informa que foram adimplidos tempestivamente. Defende não ter sido observado o prazo concedido para pagamento das alienações n. 106505 e 106506, as quais afirma que estavam em negociação com o BRB através do “TERRAFÁCIL”. Acrescenta que a pandemia culminou em burocracia que serviu de amparo à sua desclassificação. Narra ter ofertado valor superior ao ofertado pela segunda classificada, o que sustenta caracterizar violação a direito líquido e certo. Conclui inexistir inadimplemento. Reitera que o débito alegado estava abarcado pelo “TERRAFÁCIL” e se encontrava no prazo concedido. Alega que o suposto vício era sanável por simples esclarecimento e que somente ocorreu por omissão e burocracia interna da própria TERRACAP. Argumenta que, caso houvesse o alegado inadimplemento, não seria motivo para sua desclassificação. Sustenta que o imbróglio na liberação dos pagamentos ocorreu em virtude de burocracia interna da TERRACAP e do BRB e, somada à pandemia de coronavírus, afirma que restou restringida a funcionalidade dos órgãos públicos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferido o pedido liminar formulado. Em relação ao mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja deferido o pedido liminar, com a suspensão da licitação pública em comento. Preparo regular (ID 19290155). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante participou de Procedimento de Licitação Pública de Venda de Imóveis da TERRACAP, Edital n. 3/2020, realizado em 14 de abril de 2020. Relata ter sido vencedor do certame, mas informa que a comissão licitante o desclassificou porque estaria inadimplente. Sustenta, em síntese, inexistir o inadimplemento alegado. Alega que o não pagamento das alienações indicadas pela comissão licitante (n. 106505 e 106506) ocorreu por culpa exclusiva da própria TERRACAP e da burocracia interna do BRB. Acrescenta que estava em curso o prazo concedido para adimplemento. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: Indefiro a liminar pretendida. A uma porque não antevejo a plausibilidade da impetração. Nota-se que parte autora refere que os débitos em aberto perante a TERRACAP assim estavam em virtude de burocracia abusiva do BRB e da TERRACAP. Da leitura dos emails que instruem os autos, contudo, nos quais a autora se comunica com a instituição financeira, não se observa qualquer abuso ou ilicitude por parte do BRB, tampouco exigência desarrazoada de documentos ou diligências pelo particular. Não há, ademais, qualquer documento que indique que a TERRACAP causou o atraso do autor em cumprir suas obrigações contratuais. Ademais, ainda que houvesse demora do BRB e da TERRACAP em proceder a qualquer diligência para o recebimento do pagamento, à parte autora competia cumprir suas obrigações pelos meios ordinários ou, quando muito, por meio de consignação judicial de pagamento, tudo para extinguir ou suspender as obrigações havidas ao tempo e modo. De um ou de outro modo, observa-se que a exclusão da autora do certame, em Juízo de cognição sumária, não incorreu em qualquer ilegalidade, pois aplicou de forma legítima o item 77.5 do edital do certame. Note-se que o ato administrativo em questão goza de presunção de legitimidade e não há nos autos documentos que infirmem tal presunção, pelo contrário, as postulações veiculadas na exordial indicam que a parte autora estava, de fato, inadimplente ao tempo de sua desclassificação e que as obrigações em aberto foram quitadas com o perdimento da caução prestada. Lado outro, não há falar em risco ao resultado útil do processo, pois o bem da vida vindicado, ao fim e ao cabo, é um imóvel, que não corre risco, em tese, de perecimento. Nesse cenário, INDEFIRO a liminar pretendida. O deferimento de um pedido liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Significa dizer que os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. Não observo, no incipiente momento da marcha processual, ilegalidade no ato da comissão licitatória que desclassificou o agravante. Consta, no item 77.5 do edital[1] em comento, a previsão de desclassificação diante da existência de qualquer tipo de inadimplência junto à TERRACAP até o dia anterior à data da licitação: 77.5. Desclassificação e retenção do valor caucionado se for constatado que o licitante, ou o representante do incapaz, estiver incurso em qualquer tipo de inadimplência junto à Terracap, até o dia anterior à data da licitação, a fim de amortizar o débito, salvo se o licitante se tornar adimplente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de realização da licitação; O edital do concurso é lei entre as partes. Vincula a Administração ao impedi-la de se afastar das regras postas, além de sujeitar os participantes do certame às suas diretrizes. O agravante juntou aos autos o documento ID 19290150, segundo o qual “Terrafácil” é uma campanha realizada pela TERRACAP em parceria com o BRB para disponibilizar linha de crédito para os compradores de imóvel da TERRACAP. Não comprova que as indicações de inadimplemento pela comissão licitatória, que culminaram na desclassificação do certame em comento, estavam abrangidas pelo “Terrafácil”, tampouco comprova o alegado parcelamento do débito ou que tal fato constituiria exceção à previsão editalícia supratranscrita. A alegação de que eventual inadimplemento se deu por culpa exclusiva dos trâmites burocráticos do BRB e TERRACAP não ampara o direito do agravante, a quem caberia utilizar os meios apropriados para diligenciar e proceder à realização de pagamentos pendentes, conforme consignou o Juízo de Primeiro Grau. Ressalto que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade. Não se mostra razoável, em mero juízo de probabilidade, negar-lhes efeitos, máxime quando não se observa a presença de vício manifesto. A ilegalidade apontada pelo agravante impõe, além de instauração de regular contraditório, aprofundamento na prova dos autos, o que se mostra inadequado na via estreita do agravo de instrumento. Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de setembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 66185879.